Tribunal: TJES
Processo: 0015511-98.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015511-98.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTUNA TRANSPORTES LTDA

APELADO: GEDENILDO SIPRIANO ALVES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
BASE DE CÁLCULO CORRIGIDO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
2.
Não obstante o desprovimento do recurso de Apelação, o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual os presentes aclaratórios merecem acolhimento.
3.
O valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso, razão pela qual corrijo a base de cálculo de ofício.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015511-98.2012.8.08.0008

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

EMBARGADA: FORTUNA TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 4831567, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por Fortuna Transportes Ltda.

O acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO DER-ES. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA DO PRIMEIRO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NO VALOR DE R$ 18.105,08. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a alegação do recorrente de que no momento dos fatos o caminhão do primeiro requerido prestava serviços para o DER-ES, não há prova suficiente nos autos neste sentido. 2. Em relação aos danos materiais, o Apelante apenas fez prova da quantia de R$ 18.105,08 (dezoito mil, cento e cinco reais e oito centavos), relativa aos reparos realizados no caminhão envolvido no sinistro. 3. O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 5897556) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão que, apesar de ter negado provimento ao recurso de Apelação, teria deixado de majorar os honorários sucumbenciais.

Primeiramente, destaco que verifico, de ofício, erro na base de cálculo dos honorários fixados na instância primeva. Assim restou decidido na r. sentença: “
Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 25% para o requerido e 75% pela requerente, na forma dos artigos 85, §2º e 86 do CPC, com a ressalva da gratuidade deferida ao requerido
”.

No termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

O referido dispositivo legal trata da metodologia para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma ordem de preferências em relação à base de cálculo.

Conforme se observa, o valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso.

Comentando o dispositivo a doutrina assim disserta:

“
Caso de trate de sentença condenatória, o valor dos honorários deve ser calculado a partir do valor da condenação; não se tratando de sentença condenatória (v. g., sentença declaratória – de improcedência, ou declaratória sobre a existência e certeza de relação jurídica – ou sentença constitutiva, etc) o arbitramento deve partir do proveito econômico perquirido pela parte; finalmente, e apenas no caso de impossibilidade de mensuração de tais critérios: o valor atualizado da causa.
” (In: FREIRE, Alexandre (coord.), Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed., Saraiva, 2017, p. 156).

Desta forma, os honorários sucumbenciais somente devem ser fixados sobre o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com a demanda.

No presente caso, a sentença é líquida e possui natureza condenatória, sendo possível, desde logo, mensurar o valor da condenação a qual a parte sucumbente se encontra obrigada a adimplir.

Nestes termos, não há razão para fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, devendo ser determinado o valor da condenação como base de cálculos dos honorários.

Prosseguindo, passo a analisar as razões recursais.

Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No presente caso a parte Fortuna Transportes Ltda ME (ora Embargada) restou condenada em primeira instância ao pagamento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da verba honorária fixada em primeira instância – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra a referida sentença interpôs recurso de Apelação, o qual foi conhecido e desprovido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, no âmbito do acórdão ora embargado.

Não obstante o desprovimento do recurso, o referido acórdão foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual entendo que os presentes aclaratórios merecem acolhimento.

Nestes termos:
(i)
corrijo, de ofício, a base de cálculo dos honorários para determinar que sejam calculados sobre o valor da condenação; e
(ii)
acolho os aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais devidos por Fortuna Transportes Ltda ME em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.